Tribunal: STF
Processo: RE 198372
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-19
Data de publicação: 1996-11-19

Ementa:
- DIREITO CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL.
EMPREGADOS SOB REGIME DA C.L.T. SALÁRIOS. DIREITO ADQUIRIDO. REAJUSTE DE SALÁRIOS PELO ÍNDICE DE 26,06%, RELATIVO AO I.P.C. DE JUNHO DE 1987 (DECRETO-LEI Nº 2.302, DE 21.11.1986). RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1.	O tema relativo ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal) foi objeto de consideração nas instâncias ordinárias e também na extraordinária trabalhista, ou seja, no T.S.T., em grau de Recurso de Revista, Embargos e Agravo Regimental, tendo sido, por isso mesmo, focalizado no R.E. e no acórdão ora embargado, satisfeito, assim, o requisito do prequestionamento.
2.	Não se caracterizou, portanto, a alegada omissão, no que concerne à exigência de tal requisito.
3.	Embargos Declaratórios rejeitados.